Tribunal: TCU
Processo: 027.573/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Pedro Gomes Pereira contra o Acórdão 4257/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Pedro Gomes Pereira, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar acerca da presente decisão o recorrente, a Fundação Nacional de Saúde, o município de Cruz do Espírito Santo/PB e a Procuradoria da República no Estado da Paraíba.